Tribunal: TJMT
Processo: 1005353-39.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005353-39.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEDIR DE ARRUDA E SILVA NASCIMENTO - CPF: 594.604.581-49 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), ALEDIR DE ARRUDA E SILVA NASCIMENTO - CPF: 594.604.581-49 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, ratificou a sentença.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DENOMIDADO ELTROMBOPAG 50MG – NECESSIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO À SAÚDE E À VIDA – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PACIENTE HIPOSSUFICIENTE – JURISPRUDÊNCIA DO STJ - SENTENÇA MANTIDA.

Demonstrada a necessidade do uso do medicamento prescrito ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e devem prevalecer.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência da paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

É assente, na jurisprudência pátria, o dever de os entes federativos
fornecerem medicamentos e custearem o tratamento de saúde, buscando aumento da sobrevida e melhora da qualidade de vida do paciente, na garantia do direito fundamental à saúde. Precedentes STJ e TJMT.

A legislação processual civil admite diversos meios para a efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário, inclusive o bloqueio de valores, que por sua vez é considerado o mais eficaz.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1005353-39.2016.8.11.0041

impetrado por
ALEDIR DE ARRUDA E SILVA NASCIMENTO
,

assistida pela Defensoria Pública Estadual contra ato praticado pelo Secretário de Saúde do Estado de Mato Grosso, visando o fornecimento gratuito do medicamento denominado “Eltrombopag 50 mg (Revolade 50 mg)”, e eventuais adequações posológicas, nos termos da prescrição de médico especialista.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes, conforme certidão acostada nos autos (7926896).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do doutor Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pela retificação da sentença (8332935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de remessa necessária de sentença que

impôs

o ESTADO DE MATO GROSO, a obrigação de fornecer

gratuitamente o medicamento denominado “Eltrombopag 50 mg (Revolade 50 mg)”, e eventuais adequações posológicas, nos termos da prescrição de médico especialista a autora
ALEDIR DE ARRUDA E SILVA NASCIMENTO
,

portadora de uma doença degenerativa crônica e rara, denominada Púrpura trombocitopênica idiopática.

O Juízo “
a quo”
, concedeu a liminar em 18/04/2016 (7926882).

A liminar foi confirmada na análise do mérito, em 30/10/2018. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)STO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
vindicado, para, ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento de sua obrigação político-constitucional a fim de que seja fornecido o medicamento denominado “Eltrombopag 50 mg (Revolade 50 mg)”, e eventuais adequações posológicas, nos termos da prescrição de médico especialista (ID 821872), ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei no. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado em honorários advocatícios, porquanto sendo o Num. 7926892 - Pág. 4 Assinado eletronicamente por: ROBERTO TEIXEIRA SEROR - 30/10/2018 ...”.

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

A análise dos autos não deixa dúvidas acerca do quadro grave apresentado pela paciente, bem como que cabe ao médico que detém de conhecimento técnico, prescrever o melhor tratamento visando sua cura.

O pedido do medicamento foi realizado por médico do SUS, restou demonstrada a hipossuficiência da parte, não consta nos autos a existência de genérico.

O direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

“Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.”

Nesse sentido já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
APELAÇÃO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – ELTROMBOPAG OLAMINE - Pretensão inicial voltada ao fornecimento de fármaco destinado ao tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) da qual o autor é portador – Admissibilidade – Artigo 196 da Constituição Federal – Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer medicamentos e insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas
– Sentença de procedência sutilmente reformada no tocante aos honorários sucumbenciais, ora fixados por equidade no valor de R$ 2.500,00, considerada a fase de conhecimento e recursal – Recurso da FESP não provido e reexame necessário provido em parte, com observação
”. (TJ-SP - AC: 10411201720188260053 SP 1041120-17.2018.8.26.0053, Relator: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 27/05/2019, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/05/2019) Destaquei.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020